Tribunal: TJPA
Processo: 0854565-49.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854565-49.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: F LINHARES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854565-49.2021.8.14.0301

EMBARGANTES/EMBARGADOS: F. LINHARES SILVA – EPP E ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E BOA-FÉ. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO DE F. LINHARES SILVA – EPP PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por F. Linhares Silva – EPP e pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente estadual, mantendo sentença que restabeleceu parcelamento tributário, por considerar desproporcional sua revogação em razão do inadimplemento de uma única parcela. As partes embargantes alegam omissões relativas à majoração de honorários advocatícios (empresa) e à fundamentação constitucional, legal e principiológica da decisão (Estado do Pará).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) suprir omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com o art. 85, §11, do CPC; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissões na análise dos subprincípios da proporcionalidade, das consequências práticas da decisão (LINDB, art. 20), e do regramento do parcelamento fiscal previsto no CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais está configurada, sendo cabível sua majoração em 5% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ e TJPA.

4.

Não se verifica omissão quanto à análise dos subprincípios da proporcionalidade, das consequências práticas da decisão e do regramento do parcelamento tributário, pois o acórdão enfrentou tais temas com fundamentação adequada, amparada na jurisprudência superior e em princípios constitucionais.

5.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, nem são via adequada para rediscutir fundamentos já enfrentados, sob pena de violação ao art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração da empresa providos para suprir omissão e majorar honorários advocatícios. Embargos do Estado do Pará desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão sobre majoração dos honorários advocatícios deve ser suprida quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

2.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 85, §11; LINDB, art. 20; CTN, arts. 155 e 155-A; Decreto Estadual nº 1.944/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no Ag no REsp 1897086/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 19.04.2021; STJ, REsp nº 1.736.024/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.06.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0012381-68.2008.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.11.2021; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0092683-40.2015.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 05.06.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0012064-96.2016.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 25.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar provimento aos embargos da empresa recorrente e negar provimento aos embargos do Estado do Pará, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 11 de agosto 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
F. LINHARES SILVA – EPP
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do Acórdão de Num.25541622, oriundo da
1ª Turma de Direito Público
deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ente estadual.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL – PROREFIS. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. REINCLUSÃO NO PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de restabelecimento do parcelamento tributário nº 702017090123882-7, originalmente celebrado entre a empresa F Linhares Silva - EPP e a Fazenda Pública Estadual, com fundamento na desproporcionalidade da revogação do acordo diante do inadimplemento de uma única parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a revogação do parcelamento tributário, por inadimplemento da última parcela, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé, justificando a reinclusão no programa de parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento isolado da última parcela do acordo de parcelamento, quando não há prejuízo ao erário e o contribuinte demonstra boa-fé no cumprimento das obrigações, não justifica a revogação automática do parcelamento sem prévia notificação.

4. A exclusão do contribuinte do programa de parcelamento deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5. O restabelecimento do acordo encontra amparo na jurisprudência, que reconhece a possibilidade de reinclusão do contribuinte quando demonstrada a boa-fé e a ausência de prejuízo ao Fisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação do parcelamento tributário por inadimplemento isolado da última parcela, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I. Decreto Estadual nº 1.944/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.736.024/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.06.2019; TJ-PA, Apelação / Remessa Necessária nº 0092683-40.2015.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 05.06.2023.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da
empresa embargante
sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer, por conseguinte, o provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão e majorados os honorários para vinte por cento sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o
Estado do Pará
, em suas razões recursais, argumenta que a decisão impugnada deixou de se pronunciar de forma clara e adequada sobre relevantes questões de ordem constitucional e legal, caracterizando violação ao art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), com a redação dada pela Lei nº 13.655/2018, quanto à obrigatoriedade de análise das consequências práticas das decisões judiciais, especialmente quando estas se fundamentam em valores jurídicos abstratos.

Além disso, assevera que a decisão embargada não cuidou de examinar os subprincípios constitutivos da proporcionalidade, quais sejam, a adequação e a necessidade da medida, descumprindo, desse modo, dever legal de fundamentação analítica.

Acrescenta, ainda, que a decisão embargada deixou de examinar os subprincípios da proporcionalidade, notadamente a adequação e a necessidade da medida, em afronta ao dever de fundamentação analítica.

Invoca, ademais, suposta violação aos arts. 155 e 155-A do Código Tributário Nacional, ao destacar que a concessão e a revogação do parcelamento fiscal possuem disciplina própria, prevendo-se a possibilidade de revogação ex officio pela Administração Tributária, em caso de inadimplência ou descumprimento das condições pactuadas, não havendo, portanto, direito adquirido ao parcelamento diante do descumprimento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a devida apreciação das omissões apontadas e declaração expressa sobre as matérias suscitadas, bem como, caso se mostre necessário, a atribuição de efeito modificativo ao julgado.

Em contrarrazões, a empresa embargada pugna pela rejeição dos embargos do ente estadual (Num.
26363026).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No tocante à questão suscitada, cumpre reconhecer, de início, que assiste razão à empresa embargante quanto à existência de omissão do acórdão embargado no enfrentamento do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de contrarrazões, nos termos do disposto no Art. 85, §11, do CPC.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, há majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil
;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c
) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Neste sentido, confira-se precedente de relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, o qual restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 5
. A majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019).
6. Agravo interno no recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de majoração dos honorários advocatícios. (AgInt no Ag no REsp 1897086/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021) (grifei).

Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, em consonância com a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. § 11, DO ART 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação da parte autora;

2. O embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária;

3. Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Configurada a omissão no acórdão embargado, deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC;

5. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012381-68.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
ART
.
85
, §
11
, DO CPC. 1. Nos termos do
art
. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição; o ou omissão 2. Times New Roman";"> No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos
honorários
de sucumbência. 3. Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu
art
.
85
, §
11
, a majoração dos
honorários
no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no decisum embargado. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os
honorários
advocatícios de sucumbência devidos pelo SAAEP em favor de Raimundo Francisco de Sousa para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art
.
85
, §§ 2º e
11
, do CPC. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012064-96.2016.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, diante dos limites estabelecidos no texto legal, os honorários fixados em primeiro grau devem ser majorados em 5% sobre o valor do proveito econômico obtido, considerando o trabalho realizado e a ausência de complexidade da demanda.

Por outro lado, não procede a alegação de omissão quanto à análise dos subprincípios da proporcionalidade, especialmente adequação e necessidade. Observa-se que o acórdão embargado enfrentou detidamente tais aspectos ao assentar que o inadimplemento isolado da última parcela do acordo de parcelamento, sem prejuízo ao erário e evidenciada a boa-fé do contribuinte, não justifica a revogação automática do parcelamento tributário, sendo medida desproporcional e irrazoável.

A decisão, ao adotar expressamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp nº 1.736.024/PR, e deste próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no sentido de que a exclusão do contribuinte do programa de parcelamento deve ser excepcional, reservada a hipóteses de inadimplemento reiterado ou má-fé, e não diante de descumprimento isolado, especialmente tratando-se da última parcela.

Assim, a análise das consequências práticas da decisão, prevista no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também foi observada, na medida em que a reinclusão do contribuinte no parcelamento, diante da ausência de prejuízo ao fisco, materializa solução mais justa e equânime, compatível com os fins sociais da legislação tributária e a promoção da regularidade fiscal.

No tocante à alegada violação ao art. 155 e 155-A do Código Tributário Nacional, a decisão recorrida não desconsiderou o regramento da concessão e revogação do parcelamento fiscal, tampouco negou à Administração Tributária o poder-dever de controlar a adimplência dos beneficiários do programa. O que se decidiu, à luz da jurisprudência consolidada, é que tal prerrogativa não se reveste de caráter absoluto, devendo ser temperada pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente quando demonstrada a intenção inequívoca do contribuinte em solver a integralidade do débito, e inexistindo lesão ao erário

Por derradeiro, não há falar em omissão quanto à apreciação das matérias constitucionais e legais suscitadas pelo Estado do Pará, pois o julgado embargado fundamentou-se em compreensão alinhada à doutrina, à jurisprudência superior e aos princípios do devido processo legal substancial, além de prestigiar a boa-fé objetiva como norte interpretativo do ordenamento tributário contemporâneo.

Destarte, não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco fundamento hábil a ensejar atribuição de efeito modificativo ao julgado.

O
decisum
recorrido permanece íntegro, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantido em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
dou provimento aos embargos de F. LINHARES SILVA – EPP
, para suprir a omissão reconhecida e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
e nego provimento aos embargos do Estado do Pará.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025